Tribunal: TJDFT
Processo: 0706862-22.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706862-22.2020.8.07.0018 RECORRENTE: RODRIGO DE OLIVEIRA STUCKERT RECORRIDO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. REGRAS EDITALÍCIAS. LEGALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o candidato aprovado em concurso público está condicionado ao cumprimento dos requisitos estabelecidos em edital, cujas regras vinculam todos os participantes, administração e candidatos. 2. O certame público deve ser pautado pela transparência e isonomia, de modo a não pousar dúvida sobre a exigência dos critérios objetivos a serem preenchidos pelos candidatos. 3. No caso, o requisito estabelecido no edital do certame público está amparado em lei, a revelar correta a exigência para a investidura do candidato no cargo almejado. 4. Apelação conhecida e não provida. No recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. Requer, assim, a anulação do aresto que julgou os embargos de declaração, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de Origem para que outro julgamento seja realizado, com decisão expressa sobre a base e a origem do prazo de 3 (três) anos de experiência exigido para a posse no cargo público. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta afronta ao artigo 37, incisos I e II, da Constituição Federal, ao argumento de que a Carta Magna veda o estabelecimento, por ato administrativo, ainda que de natureza normativa, do prazo de prévia experiência profissional mínimo de 3 (três) anos, prazo esse que não está inserto na lei em sentido estrito. Pede seja declarada a inconstitucionalidade do ato que negou a sua posse no cargo público. Pleiteia a gratuidade de justiça. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Os preparos são dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.227.791 (Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 20/12/2022). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido aos juízos naturais para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador manifesta-se maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 1.952.000/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário em relação à invocada afronta ao artigo 37, incisos I e II, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside na legislação infraconstitucional aplicável. Assim, eventual ofensa ao texto da Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. A propósito, é reiterado o entendimento jurisprudencial da Corte Suprema: “A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.” (ARE 1387119 AgR, Relatora: Ministra ROSA WEBER (Presidente), DJe de 19/12/2022). Demais disso, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de norma de caráter estritamente local (Lei estadual paulista n. 1.118/2010) e o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que desbordaria dos limites do recurso extremo, a teor dos enunciados 279 e 280, ambos da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028